Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-20.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701062-20.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARICELI NEVES DE SA EMBARGADO: MANUEL CORDEIRO DIVINO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por MARICELI NEVES DE SA em face de MANUEL CORDEIRO DIVINO, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação interposta por Mariceli Neves de Sá, que conheceu os recursos por ela interpostos, rejeitou a preliminar de nulidade de sentença e negou-lhes provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. . Brasília, 13 de novembro de 2020 13:09:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador